Tribunal: TJES
Processo: 5031779-74.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Mútuo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5031779-74.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENIZE DAS GRACAS SOUZA VEROS

APELADO: BANCO CETELEM S.A. e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. COMPROVAÇÃO DA CADEIA CONTRATUAL E DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES À CONSUMIDORA. PROVA DOCUMENTAL
SUFICIENTE
. ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE ISOLADA E DESPROVIDA DE SUPORTE PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença que, em Ação Declaratória, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, relativos a um contrato de empréstimo consignado que a autora alega não ter contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se em definir a validade de um contrato de empréstimo consignado celebrado por meio eletrônico, diante da alegação de fraude pela consumidora, e analisar a suficiência do conjunto probatório apresentado pela instituição financeira, composto por instrumentos contratuais, histórico da relação negocial e comprovante de transferência eletrônica (TED), para comprovar a regularidade da operação e afastar o pleito indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira demonstrou a existência e a regularidade da relação jurídica, apresentando prova documental robusta da cadeia de operações (portabilidade e refinanciamentos sucessivos) que culminou no contrato questionado, bem como a prova inequívoca do proveito econômico pela consumidora, por meio de comprovante de transferência eletrônica para conta de sua titularidade.

Uma vez apresentada a prova da contratação e do crédito do valor pela instituição financeira, cabia à autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, produzir prova mínima que corroborasse sua alegação de fraude, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a negativas genéricas que se mostram insuficientes para desconstituir o acervo documental.

Inexiste cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, dispensa a produção de perícia grafotécnica por considerá-la desnecessária ao deslinde da causa, especialmente em face de contratação eletrônica validada por múltiplos fatores de autenticação e pela prova do efetivo benefício econômico auferido pela parte.

A jurisprudência pátria, incluindo a deste Egrégio Tribunal, reconhece a validade de contratações realizadas por meios eletrônicos quando acompanhadas de elementos que garantam a segurança e a fidedignidade da operação, especialmente quando ausentes indícios de fraude e comprovada a disponibilização dos valores contratados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em ações que versam sobre a validade de contrato bancário eletrônico, a apresentação, pela instituição financeira, de prova documental consistente, que demonstre a cadeia negocial e a efetiva transferência de valores para a conta de titularidade do consumidor, é suficiente para comprovar a regularidade da contratação.

Diante de um robusto conjunto probatório apresentado pelo fornecedor, a mera negativa genérica do consumidor, desacompanhada de qualquer indício probatório de fraude, é insuficiente para desconstituir o negócio jurídico, afastando o dever de indenizar e a pretensão de repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil, artigos 373, 700 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50006516620228080069, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível; TJ-SP - AC: 10039035020218260047 SP 1003903-50.2021 .8.26.0047, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 29/04/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5031779-74.2024.8.08.0024

APELANTE: DENIZE DAS GRAÇAS SOUZA VEROS

APELADO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DENIZE DAS GRAÇAS SOUZA VEROS
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (ID 16886641), que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais e Morais” ajuizada em face do
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em sua petição inicial (ID 16885683), a Autora, ora Apelante, narrou que, ao verificar seu extrato previdenciário, descobriu descontos mensais no valor de R$ 158,57, iniciados em outubro de 2019, decorrentes de um contrato de empréstimo consignado (nº 27-839576408/19) que afirma jamais ter solicitado ou autorizado. Sustentou que nunca firmou qualquer pacto com a instituição financeira requerida, tampouco usufruiu dos valores supostamente creditados, caracterizando a operação como fraudulenta. Diante disso, pleiteou a declaração de inexistência da relação jurídica, a cessação dos descontos, a repetição em dobro dos valores debitados, totalizando R$ 17.125,56, e uma indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00.

Devidamente citado, o Apelado apresentou contestação (ID 16886596), na qual defendeu a legitimidade da contratação.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito (ID 16886641), julgou improcedentes os pedidos. Fundamentou sua decisão no acervo probatório apresentado pela instituição financeira, entendendo que esta comprovou a sequência de negócios e a efetiva disponibilização de valores na conta de titularidade da Autora. Entendeu que tais provas sobrepujavam a negativa isolada da consumidora, manifestada em seu depoimento pessoal, afastando, assim, a tese de fraude e, por conseguinte, os pleitos indenizatórios e de repetição de indébito.

Irresignada, a autora interpõe o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 16886643), a Apelante
DENIZE DAS GRAÇAS SOUZA VEROS
alega, em síntese, que:
(I)
houve cerceamento de defesa, uma vez que a não realização de perícia grafotécnica no contrato impediu a comprovação da fraude, sendo tal prova indispensável para dirimir a controvérsia sobre a autenticidade da assinatura;
(II)
o banco não apresentou prova robusta da contratação, sendo o contrato eletrônico e o comprovante de transferência insuficientes para validar o negócio jurídico;
(III)
a menção a uma suposta portabilidade de dívida de uma instituição financeira que a Apelante desconhece (BANCO BANERJ S.A.) reforça a tese de fraude;
(IV)
a instituição financeira possui responsabilidade objetiva pela falha na segurança que permitiu a contratação fraudulenta; e
(V)
a assinatura eletrônica utilizada não atende aos requisitos de autenticação previstos na Lei nº 14.063/2020.

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste, portanto, em reexaminar a suficiência do conjunto probatório para a comprovação da relação jurídica e a correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova no caso concreto, bem como analisar a alegação de cerceamento de defesa.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, a pretensão não prospera. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências que entender inúteis ou meramente protelatórias, conforme o artigo 370 do CPC. No contexto de uma contratação eletrônica, validada por múltiplos fatores de autenticação e, principalmente, pela prova do efetivo benefício econômico auferido pela parte, a perícia grafotécnica sobre uma assinatura digitalizada do contrato anterior torna-se uma diligência despicienda para a formação do convencimento do julgador. Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDA.
CERCEAMENTO DE DEFESA . PROVAS PERTINENTES E NECESSÁRIAS INSERIDAS NO PROCESSO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA IMPERTINENTE
.
Como salientado em precedentes do Tribunal de Justiça , o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo
. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração razoável do processo . Ação em que a autora impugnou validade do contrato de empréstimo. Como salientado pelo juízo de primeiro grau,
o contrato discutido no processo tinha modalidade digital, via aplicativo, no qual além da assinatura digital, se exigiu reconhecimento fácil do consumidor. Isto é, a assinatura era digital e não física e, por isso, não comportava perícia grafotécnica
. [...] (TJ-SP - AC: 10039035020218260047 SP 1003903-50.2021 .8.26.0047, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 29/04/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

Superada tal questão, o ponto central da argumentação da Apelante reside na suposta fragilidade do acervo probatório apresentado pela Apelada e na necessidade de uma perícia grafotécnica para validar a contratação. Contudo, a análise dos autos conduz a uma conclusão diversa.

A validade dos contratos celebrados por meio eletrônico é amplamente reconhecida pelo ordenamento jurídico pátrio, que preza pelo princípio da liberdade das formas (art. 107 do Código Civil), desde que observados os requisitos essenciais de validade do negócio jurídico (art. 104 do Código Civil). A Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e a Lei nº 14.063/2020 vieram para regulamentar o uso das assinaturas eletrônicas, conferindo segurança e validade a tais transações. A jurisprudência, por sua vez, tem consolidado o entendimento de que a assinatura eletrônica, quando acompanhada de outros elementos que garantam a autenticidade e a integridade do ato, é meio idôneo para comprovar a manifestação de vontade.

No caso em tela, o Apelado não se limitou a apresentar um contrato isolado. A instituição financeira trouxe aos autos um detalhado histórico da relação contratual, demonstrando que a operação questionada é o desfecho de uma sucessão de atos negociais iniciados pela própria Apelante. A prova documental inclui o contrato de portabilidade e os subsequentes refinanciamentos interligados. Adicionalmente, foi juntado o comprovante de Transferência Eletrônica de Documento (TED) que evidencia o crédito do valor de R$ 1.202,40 na conta bancária de titularidade da Apelante (ID 16886598).

Este conjunto de documentos forma um arcabouço probatório suficiente, e demonstra não apenas a existência de uma relação jurídica contínua e onerosa entre as partes, mas também o inequívoco proveito econômico obtido pela consumidora na última operação.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reconhecido a validade de contratações realizadas por meios eletrônicos quando acompanhadas de elementos que garantam a segurança e a fidedignidade da operação, especialmente quando ausentes indícios de fraude, como no julgado a seguir:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A REGULARIDADE DO AJUSTE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e materiais, na qual a parte autora alegava não ter firmado contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira ré. O juízo de primeiro grau considerou que a documentação apresentada pelo réu comprovou a regularidade da contratação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há indícios de fraude na contratação do empréstimo consignado; e (ii) definir se a ausência de prova da alegada irregularidade justifica a improcedência dos pedidos formulados pela parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O ônus de demonstrar a inexistência da contratação recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. No caso, não foram apresentados indícios suficientes de fraude que pudessem afastar a validade do contrato. 5. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação por meio de documentos que demonstram a assinatura da parte autora compatível com outros documentos por ela assinados, além da efetiva disponibilização dos valores contratados em sua conta bancária. 6. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que, comprovada a regularidade do ajuste e a ciência do contratante, não há nulidade ou ilicitude na contratação.
IV . DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50006516620228080069, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

O Apelado, ao apresentar o histórico contratual e a prova do crédito em conta, desincumbiu-se do seu ônus de demonstrar a existência da relação jurídica.

A Apelante limitou-se a uma impugnação genérica, tanto na inicial quanto em seu recurso, sem apresentar qualquer indício concreto que corroborasse a tese de fraude. Dessa forma, não havendo ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que se falar em dever de indenizar ou em repetição de indébito, sendo a manutenção da sentença de improcedência a medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante ao patrono da Apelada para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.